Tribunal: TJDFT
Processo: 0700118-06.2018.8.07.0010
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0700118-06.2018.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JULIO CESAR BARROS GUEDES APELADO: GUARANY EMPREENDIMENTOS GERAIS LTDA DESPACHO Intime-se o réu/apelante, Júlio Cesar Barros Guedes, para que, no prazo de 5 dias, comprove o preenchimento dos pressupostos para a concessão da gratuidade de justiça, fazendo juntar aos autos cópias dos três últimos extratos bancários, contracheque, carteira de trabalho, declaração de imposto de renda etc., eu, então, efetue o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção (CPC 1.007). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator